Tribunal: STJ
Processo: 1406210-04.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030161 - MS(2025/0324969-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRAION BORGES VENANCIO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DECANINI - MT009993B
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS068077
RAFAEL BARIONI - SP281098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTORIEDADE.
CPC/2015.
ASSINATURA
DE
2
(DUAS)
TESTEMUNHAS.
DISPENSA.
EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do
quando o acórdão recorrido
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Para a jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, quando a certeza
acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio
idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas
(
testemunhas
no
documento
particular
pode
ser
mitigada"
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 2.222.450/BA,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54862813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2c082a6-987d-4d8a-a9b2-60bf99434b6d

5. A Corte de origem, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, concluiu que as circunstâncias do caso concreto na ocasião do
julgamento, permitiam reconhecer, mesmo sem a assinatura de 2 (duas)
testemunhas, a força executiva do título de crédito extrajudicial. Não há
como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem nova
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fática,
providências vedadas nesta sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2c082a6-987d-4d8a-a9b2-60bf99434b6d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030161 - MS(2025/0324969-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRAION BORGES VENANCIO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DECANINI - MT009993B
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS068077
RAFAEL BARIONI - SP281098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTORIEDADE.
CPC/2015.
ASSINATURA
DE
2
(DUAS)
TESTEMUNHAS.
DISPENSA.
EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do
quando o acórdão recorrido
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Para a jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, quando a certeza
acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio
idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas
(
testemunhas
no
documento
particular
pode
ser
mitigada"
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 2.222.450/BA,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54155941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: 5ff08489-f7ba-432b-92b6-e7ef66732ddc

5. A Corte de origem, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, concluiu que as circunstâncias do caso concreto na ocasião do
julgamento, permitiam reconhecer, mesmo sem a assinatura de 2 (duas)
testemunhas, a força executiva do título de crédito extrajudicial. Não há
como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem nova
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fática,
providências vedadas nesta sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação das Súmulas n. 5, 7
e 83 do STJ (fls. 155-158).
O acórdão recorrido traz a seguinte ementa (fl. 29):
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - ARTIGO 784, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE.
A ausência de assinatura de 2 (duas) testemunhas, requisito previsto no
artigo 784, III, do Código de Processo Civil, não retira a executoriedade do
contrato de financiamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito
rural, porque ausente tal requisito no Decreto-
bem como
Lei n. 167/67,
quando os pressupostos de existência e de validade do título possam ser
verificados pelo contexto dos autos do processo.
Recurso não provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 60-65).
No recurso especial (fls. 67-90), fundamentado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
CF, a parte recorrente aduziu dissídio jurisprudencial e ofensa:
(i) ao art. 1.022 do
afirmando haver negativa de prestação
CPC/2015,
jurisdicional, por omissão, pois a Corte local teria ignorado que o título executivo
extrajudicial seria um contrato de abertura de crédito rural fixo, e não uma cédula de
crédito rural, motivo pelo qual seria necessária a assinatura de 2 (duas) testemunhas
para conferir executoriedade ao referido contrato, e
(ii) ao art. 784, III, do
sustentando a carência de força executiva
CPC/2015,
do título apresentado pela parte recorrida, visto que não observado o requisito da
assinatura da avença em questão por 2 (duas) testemunhas.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 145-149).
Documento eletrônico VDA54155941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: 5ff08489-f7ba-432b-92b6-e7ef66732ddc

O agravo (fls. 160-186) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 191-195).
É o relatório.
VOTO
Não ocorreu violação do art. 1.022 do
pois a Corte local
CPC/2015,
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, a Justiça de origem deixou claros os motivos pelos quais
reconheceu, ainda que ausente a assinatura de 2 (duas) testemunhas, a
executoriedade do titulo de crédito mencionado na inicial. Confira-se (fls. 30-32):
Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Braion Borges
Venâncio contra Banco do Brasil
sob o fundamento de inexigibilidade do
S/A,
título executivo extrajudicial, em razão da ausência da assinatura de duas
testemunhas no contrato juntado com a inicial da execução (Cédula de
Crédito Rural).
Nos termos do artigo 784, III e V, do Código de Processo Civil, é título
executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2
(duas) testemunhas, bem como o contrato garantido por hipoteca, penhor,
anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução.
Na hipótese, o contrato objeto de execução é contrato de abertura de crédito
rural fixo - cláusulas especiais, garantido por penhor rural.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as testemunhas
são meramente instrumentárias. Dessa forma, a ausência de assinatura de 2
(duas) testemunhas não retira a executoriedade do documento particular,
quando os pressupostos de existência e de validade do título possam ser
verificados pelo contexto dos autos do processo. Confira-se:
[...]
Outrossim, na hipótese, a Cédula de Crédito Rural é título executivo
extrajudicial e a ausência de assinatura de duas testemunhas não retira a
condição de título executivo extrajudicial, tendo em vista inexistir exigência
nesse sentido no Decreto-Lei n. 167/67.
Logo, uma vez presentes os requisitos do título executivo extrajudicial,
mantenho a decisão agravada.

Ao rejeitar os aclaratórios, o colegiado esclareceu ainda que (fl. 64):
Esclareço, ao contrário do sustentado pelo embargante, o contrato objeto da
execução impugnada está sujeito ao Sistema Nacional de Crédito Rural
(SNRC), à lei e ao Manual de Crédito Rural (MCR) conforme mencionado na
cláusula segunda (p. 17). Outrossim, de acordo com os dados da operação
(p. 16) trata-se de custeio de 86,20 hectares de lavoura de soja plantio direto
com penhor rural. Assim, como já esclarecido no acórdão embargado, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que as
testemunhas são meramente instrumentárias. Dessa forma, a ausência de
Documento eletrônico VDA54155941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: 5ff08489-f7ba-432b-92b6-e7ef66732ddc

assinatura de 2 (duas) testemunhas não retira a executoriedade do
documento particular, quando os pressupostos de existência e de validade
do título possam ser verificados pelo contexto dos autos do processo, tal
como ocorreu na presente hipótese, esteja o contrato, ou não, incluído nos
títulos de créditos estipulados no
o do Decreto-Lei n°
art. 9
167/67.

Logo, não há falar em omissão.
Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito da demanda. O fato de
não concordar com a conclusão do julgamento não configura negativa de prestação
jurisdicional.
Para a jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, quando a certeza acerca
da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio
contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento
particular pode ser mitigada" (
relatora Ministra NANCY
REsp n. 2.222.450/BA,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.
Com a mesma orientação:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
REGULARIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ASSINATURA. REGULARIDADE DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
CITAÇÃO.
PRESO
EM
DOMICÍLIO.
DESNECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE
CONTATO COM ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do
ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico;
sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de
existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros
meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal
condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (REsp 1.438.399/PR,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
10/03/2015,
05/05/2015)
[...]
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp n. 2.211.244/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
19/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS
PROMISSÓRIAS VINCULADAS. EXECUTIVIDADE. ENTENDIMENTO DO
ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. No primeiro grau, os embargos à execução foram julgados parcialmente
procedentes, tendo mencionado a sentença que, além do Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Novação ao Contrato de Fomento n.
PES
de forma muito clara, foi emitida nota promissória que
01/2019,
Documento eletrônico VDA54155941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: 5ff08489-f7ba-432b-92b6-e7ef66732ddc

resguarda o valor total do instrumento particular de dívida acrescido da
cláusula penal de 20%. Referida nota foi assinada pela empresa embargante
e os demais embargantes prestaram seu aval.
2. O acórdão impugnado, no ponto, deu provimento à apelação dos
recorridos sob o argumento de que "o instrumento particular exequendo não
preenche os requisitos supracitados, eis que não apresenta a assinatura de
2 (duas) testemunhas" (fl. 765). Desse modo, determinou a extinção da
execução diante da inexequibilidade do título de crédito reconhecida.
3. A conclusão do acórdão recorrido não está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a ausência de duas
testemunhas no contrato não retira a força executiva da nota promissória a
ele vinculada.
4. Dessa forma, dever ser provido o recurso especial, ante o malferimento
aos incisos I e III do
do CPC.
art. 784
5. Operada reforma no acórdão recorrido para superar a inexequibilidade do
título extrajudicial executivo acolhido na origem, deve-se determinar ao
Tribunal que siga com o julgamento das questões das apelações interpostas
e que não tenham sido analisadas em virtude da extinção processual
declarada.
Recurso especial provido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA
REsp n. 2.136.658/SC,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCUAL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO
PARTICULAR
SEM
ASSINATURA
DE
DUAS
TESTEMUNHAS.
MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do
ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico;
sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de
existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros
meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal
condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (AgInt no
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp n. 1.945.956/MA,
TURMA, julgado em
DJe de
.
25/4/2022,
27/4/2022)
2. Na hipótese dos autos, ao julgar os embargos infringentes, o Tribunal de
origem não se manifestou acerca da comprovação, pelo exequente, por
outros meios idôneos, da existência de circunstâncias aptas a comprovar a
validade e eficácia do contrato, dependendo o adequado deslinde da
demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela
razão pela qual devem os autos retornar à
Súmula 7/STJ,
origem para novo exame da questão.
3. Agravo interno provido, com a determinação de retorno dos autos às
instâncias ordinárias, a fim de que se examine a questão à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
REsp n. 1.528.479/MT,
TURMA, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
17/5/2023.

Documento eletrônico VDA54155941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: 5ff08489-f7ba-432b-92b6-e7ef66732ddc

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
[...]
4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que,
"excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode
ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em
que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular
- contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1361623/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
15/04/2019,
23/04/2019) Incidência da
Sumula 83/STJ.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp n. 1.968.780/MS,
TURMA, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
21/3/2022.

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
182
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado
pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos,
caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento
particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1361623/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
15/04/2019,
23/04/2019)
[...]
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no
de minha relatoria, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.734.640/PR,
julgado em
DJe de
)
19/4/2021,
23/4/2021.
Conforme excerto aqui transcrito (fls. 30-32 e 64), a Corte de origem,
soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, ainda que ausente a
assinatura de 2 (duas) testemunhas, concluiu que as circunstâncias do caso concreto,
consideradas por ocasião do julgamento, permitiam extrair a força executiva do título
de crédito extrajudicial descrito na inicial.
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem nova
interpretação de cláusulas contratuais e sem o reexame de matéria fática, providências
vedadas nesta sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54155941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: 5ff08489-f7ba-432b-92b6-e7ef66732ddc

Definido o contexto fático dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado
está conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a
que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c"
Súmula n. 83/STJ,
quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Sobre o dissídio jurisprudencial, constata-se a inaptidão das razões
recursais (
com relação aos precedentes de fls. 78-84, visto
Súmula n. 284/STF)
que não realizou o adequado cotejo analítico, com a indicação de circunstâncias que
assemelhem e identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, §
1o, do
, uma vez que seus argumentos limitam-se à transcrição das
CPC/2015)
ementas dos julgados comparados, o que é insuficiente.
A respeito:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO NO
E COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO
SCR/SISBACEN
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo
analítico e de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, e a indicação de paradigma do mesmo tribunal
art. 255,
atrai a Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : "1. A Súmula n. 5 do STJ afasta a interpretação de
cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas
sobre a suficiência da comunicação contratual; 2. Aplica-se a Súmula n. 518
do STJ, pois o recurso especial não comporta alegação de ofensa a
resolução ou a súmula; 3. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a falta de
prequestionamento da
4.
Lei n. 12.414/2011;
Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ quanto à invocação da Súmula n. 359 do
STJ; 5. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ;
art. 1.029,
art. 255,
6. A Súmula n. 13 do STJ obsta paradigma oriundo do mesmo tribunal".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 2o; CPC,
§ 1o,
art. 43,
art. 1.029,
§§ 4o, 8o, IV, b; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.042; Lei n. 12.414/2011, art. 4,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 13, 518; STF, Súmula
n. 282.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp n. 3.046.601/GO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Ademais:
(i) "é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o
Documento eletrônico VDA54155941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: 5ff08489-f7ba-432b-92b6-e7ef66732ddc

(
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional"
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
AREsp n. 3.043.381/MS,
em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(ii) "a aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial, pois o entendimento do tribunal de origem está em consonância com a
(
relator Ministro RAUL
jurisprudência consolidada do STJ"
AREsp n. 2.706.106/SE,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: 5ff08489-f7ba-432b-92b6-e7ef66732ddc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.030.161 / MS
Número Registro: 2025/0324969-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014531920168120004
14062100420258120000
1406210042025812000050002
8014531920168120004
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAION BORGES VENANCIO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DECANINI - MT009993B
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS068077
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 0d6c84b8-aeb4-4300-b6bf-12ea843d51ab

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:56
Código de Controle do Documento: 0d6c84b8-aeb4-4300-b6bf-12ea843d51ab